Tribunal: TJSP
Processo: 1051121-83.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
*AÇÃO DE CPBRANÇA. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que visa à anulação da sentença por cerceamento de defesa, pugnando no mérito pela improcedência, aduzindo pedido de "gratuidade". EXAME: Pedido de "gratuidade" que foi indeferido, com determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias. Prazo que fluiu sem

Ementa:
*AÇÃO DE CPBRANÇA. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que visa à anulação da sentença por cerceamento de defesa, pugnando no mérito pela improcedência, aduzindo pedido de "gratuidade". EXAME: Pedido de "gratuidade" que foi indeferido, com determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias. Prazo que fluiu sem a providência. Ausência de requisito de admissibilidade do Recurso. Deserção configurada, "ex vi" do artigo 1.007, "caput", do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.*